Tribunal: TJDFT
Processo: 0707193-40.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707193-40.2020.8.07.0006 RECORRENTE: ISAIAS ALVES DOS REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmera Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. CONSTITUCIONALIDADE DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O crime tipificado no artigo 12 da Lei no 10.826/2003 (porte irregular de munição de arma de fogo de uso permitido) é de perigo abstrato e busca tutelar bem juridicamente relevante, qual seja, a segurança pública. Não há falar em inconstitucionalidade por ausência de bem jurídico a ser tutelado, pois no julgamento da ADI 3112-1/DF, o Supremo Tribunal Federal analisou toda a Lei no 10.826/03 e declarou sua constitucionalidade. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe. 3. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso III, do CPP, ao rejeitar seu pedido de absolvição. Defende a atipicidade da conduta, porquanto a munição apreendida sem a arma de fogo não apresenta risco ao bem jurídico tutelado. Aduz, ainda, que incide no caso o princípio da insignificância, uma vez que a quantidade de munição apreendida é pequena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 386, inciso III, do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, é típica a conduta de possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pois se trata de crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a incolumidade pública, situação bastante a afastar a exigência de resultado naturalístico.” (AgRg no HC 592.215/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 25/2/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Igualmente não deve seguir o apelo especial quanto à tese relativa à aplicação do princípio da insignificância, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030